Tribunal: TJDFT
Processo: 0746565-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746565-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GISLENE MARIA DOS SANTOS NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, em cognição sumária, o Magistrado está adstrito à verossimilhança das alegações e ao perigo suficientemente apto a postergar o Contraditório civilista. 2. Defere-se a tutela de urgência para sustar os descontos das parcelas dos empréstimos fraudulentamente contratados em nome do agravante quando evidenciados a probabilidade do direito e o risco de dano ao agravante (CPC/2015 300). 2- Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238618, 07149158020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020). 3. A multa pecuniária fixada a título de astreintes não possui caráter punitivo, mas de estímulo ao cumprimento da obrigação fixada pelo Juízo, devendo observar os Vetores Principiológicos da Proporcionalidade e Razoabilidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 461 e 884, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessária redução do valor da multa cominatória aplicada (R$ 2.000,00 – dois mil reais), evitando-se o enriquecimento ilícito da parte recorrida em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 461 e 884, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005